Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. WHATSAPP. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) Definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação e se deve ser reconhecida a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena em razão da reincidência deve ser reduzida para 1/6.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores de origem fraudulenta configura participação no crime de estelionato, ainda que o agente não tenha atuado diretamente na execução do ardil.
5. A ausência de inquirição de policiais, em juízo, não compromete a condenação quando os demais elementos probatórios colhidos são suficientes para confirmar autoria e materialidade do crime.
6. A fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser, como regra, de 1/6. O emprego de incremento superior reclama fundamentação concreta e idônea.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014826, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1984583, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.